Tribunal: TJBA
Processo: 8041938-18.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041938-18.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS CARDOSO COSTA LOUREIRO, KARINA FREIRE MACHI

AGRAVADO: ANALCIR EUGENIO PARANHOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCONI CALMON DO NASCIMENTO FILHO, LIS NAIANE DA SILVA REIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADAS OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8041938-18.2023.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargantes
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros
e como Embargados

ANALCIR EUGENIO PARANHOS DA SILVA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator